Tribunal: STF
Processo: RE 75413
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE ALUGUEIS. PROVA DE QUITAÇÃO DE
IMPOSTOS E TAXAS REFERENTES AO IMÓVEL (C.P.C., ART. 299, PARAGRAFO
ÚNICO). CASO DE IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO, POSTERIORMENTE A LOCAÇÃO
QUE ORIGINOU OS LOCATIVOS. ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA INDEVIDAMENTE
DECRETADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.